Tribunal: STF
Processo: RE 75415
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Tributário.
I.C.M., Transporte de mercadoria.
Situação anterior aos Decretos-leis ns. 406-68 e 834-69. CTN, arts. 52 a 58.
I.C.M. Sobre mercadorias transportadas de um para outro estabelecimento comercial do contribuinte, para fins de venda, e não para industrialização. Necessidade de que o executado produzisse prova em sentido contrário, já que a certidão de inscrição de débito contém em si a presunção de liquidez e certeza. Incabível considerar-se alegação referente aos arts. 97, III e 99 do CTN se deles não cuidou o acórdão recorrido, e nem para vê-los debatidos foram opostos embargos de declaração (Súmula 356-STF). 
E tendo o v. Acórdão recorrido discutido a controvérsia à luz tão somente da Lei estadual nº 4337-66, ao conhecimento do extraordinário ainda se antepõe a Súmula 280-STF.